Tribunal: TJDFT
Processo: 0721447-36.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-13

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por GLAUBER MELO NASSAR contra decisão proferida pelo Juízo da 3a de Execução de Títulos Extrajudiciais de Brasília. No processo de execução ajuizado por ROBERTO MÁRCIO DA COSTA em face de GLAUBER MELO NASSAR, os embargos oferecidos pelo executado foram recebidos sem a concessão de efeito suspensivo. O agravante alega, em síntese, que a execução está fundada em título imprestável, daí porque não pode ser efetivada qualquer medida constritiva de seu patrimônio, máxime para não inviabilizar o seu próprio sustento e de sua família. Pede a antecipação da tutela recursal para que a execução seja suspensa, sem a necessidade de caução, sob pena de sofrer prejuízos irremediáveis, ou a concessão da tutela de evidência, e a reforma da decisão impugnada. DECIDO. Nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC, cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias proferidas no processo de execução. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz a sua decisão (art. 1.019, I, do CPC). Os requisitos para a concessão da tutela de urgência são os do art. 300 do CPC, quais sejam, se houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Analisando os autos, não se vislumbram atendidos tais requisitos. A decisão agravada, depois complementada em sede de embargos de declaração, tem o seguinte teor: “ (...) Não sendo o caso de rejeição liminar, na forma do artigo 918 do novo Código de Processo Civil, recebo os embargos, mas sem efeito suspensivo, porquanto ausente garantia suficiente para a execução, conforme determina o art. 919, §1o, do CPC. Com a publicação da presente decisão, fica o embargado intimado para apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 920 do CPC. (...).” Conforme se infere dos autos, a execução não está garantida por penhora, depósito ou caução suficientes, de maneira que, em linha de princípio, o almejado efeito suspensivo não poderia mesmo ser concedido, nos termos do art. 919, § 1o, do CPC, in verbis: “Art. 919. Os embargos à execução não terão efeito suspensivo. § 1o O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes. (...).” Ante o exposto, indefiro a liminar. Comunique-se ao juízo da causa. Intime-se, inclusive o agravado para apresentar resposta ao recurso. Desembargador JOSÉ DIVINO DE OLIVEIRA